Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. APELAÇÃO. AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SANITÁRIA. TOQUE DE RECOLHER. DECRETO DISTRITAL No 41.913/2021. NÃO OBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Conforme cediço, os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, legitimidade e de veracidade, acarretando, para quem os questiona, o ônus de comprovar a existência de eventual vício, à luz do art. 373 do CPC.
2. Na espécie, verifica-se que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, considerando que o agente que lavrou os autos de infração e de interdição, e que possui fé-pública, esteve in loco, no seu estabelecimento, tendo presenciado o descumprimento do horário de funcionamento tal como determinado no Decreto Distrital no 41.913/2021, porquanto presentes clientes em seu interior às 10:20h, quando apenas poderia funcionar a partir das 11h, referida parte não conseguiu demonstrar a ocorrência de qualquer vício capaz de macular os autos mencionados.
3. Estabeleceu o art. 12, IV, do Decreto Distrital no 41.913/2021 a possibilidade de interdição do estabelecimento que não atendesse às medidas impostas pelo Poder Público, além da sujeição do infrator ao pagamento de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de outras penalidades na esfera administrativa e criminal, quando descumpridos os protocolos sanitários (art. 14, II, do Decreto em questão).
4. Não restou evidenciado qualquer vício no exercício do poder de polícia do Distrito Federal quanto aos fatos narrados, tendo em vista que observados todos os parâmetros de legalidade estabelecidos.
5. Apelação desprovida.